Tribunal: TJES
Processo: 5009360-61.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009360-61.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI 05916104774
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009360-61.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI.

RECORRIDO: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMORA DA PARTE RECORRIDA EM CANCELAR O PLANO DE SAÚDE EXTRAJUDICIALMENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por
ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI
em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
. Narra a autora, em síntese, a indevida manutenção de cobranças por serviços atinentes a plano de saúde, após a solicitação de extinção do contrato por parte da usuária.

Em sede de contestação (ID5451518), a requerida alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a inexistência de danos morais suportados pela autora, bem como a impossibilidade de restituição em dobro face a inexistência de má fé. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 5451586), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para (1)
DECLARAR
a inexistência de débito entre a autora ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI e a ré CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A; (2)
CONDENAR
a ré CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A a restituir à autora ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI a quantia de R$ 365,04 (trezentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (11/03/2022) e juros legais a contar da citação (19/01/2023).

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 5451590), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 5451593), ocasião em que alega a não ocorrência de danos morais. Pugna pela manutenção da sentença.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro
o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de
manutenção
da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso a desídia do plano de saúde recorrido em efetuar o cancelamento do plano de saúde contratado pela autora, gerando portanto cobranças indevidas, como bem destacado pelo juízo primevo:

“Não se olvide que o consumidor tem direito de extinguir o negócio jurídico a que está vinculado, porquanto não pode ser obrigado a manter um serviço do qual não tem interesse. A adesão ao contrato e sua resilição são direitos subjetivos das partes envolvidas, a que sequer existe a possibilidade de resistência.

Vale ressaltar, inclusive
,
que, conquanto o contrato exija comunicação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, para a extinção do negócio, tenho por inaplicável tal disposição ao consumidor. Isso porque a destacada regra decorre de determinação legal, cuja finalidade é a proteção da parte vulnerável, diante da natureza da prestação contratada (saúde). É dizer: a teleologia da norma visa resguardar o consumidor, para que não fique desamparado caso precise buscar assistência de saúde, possibilitando a contratação de outro plano durante o período compreendido entre a notificação de encerramento e o efetivo término da entrega dos serviços.

Neste contexto, sob a ótica inversa, isto é, quando o consumidor é quem não possui mais interesse nos serviços, não se vê nenhum risco ao plano de saúde, a exigir que se mantenha o contrato vigente por mais 60 (sessenta) dias. A exigência de manutenção, nesta hipótese, se afiguraria, até mesmo, abusiva / desarrazoada, eis que o consumidor restaria obrigado ao pagamento de serviços que sabidamente não utilizaria. Seria, portanto, uma espécie de sanção, por vias transversas, pelo legítimo exercício do direito de extinguir o contrato.

Para além tais considerações, é de rigor observar que, no caso concreto, o próprio sistema informatizado da ré possui registro de pedido de resilição contratual, pela consumidora, datado de 28/12/2021. Sobre o ponto, a despeito da tese defensiva de que o pedido não foi formalmente apresentado, oportuno anotar que a natureza da avença não exige forma específica, bastando que a parte expresse, de forma inequívoca, sua intenção.

O meio escolhido pela autora (
canal oficial da requerida em aplicativo de mensagens instantâneas)
se mostra válido e eficaz para os fins colimados, já que, assim como na celebração do contrato, o ordenamento jurídico não exige maiores formalidades para sua extinção:

Código Civil

Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Assim, ainda que desconsiderada a hipótese de extinção imediata do pacto, tal como apontado anteriormente, forçoso concluir pela extinção da relação jurídica em 04/03/2022, tal como apontada pela requerente. Por consequência lógica, mostra-se indevida a cobrança realizada após tal data (id 20149302), devendo ser restituída, em dobro, à autora.”

Diante disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, de fato, a requerida responde pela falha na prestação de serviços, entretanto, esta, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não enseja dano
in re ipsa
a ser reparado
.

Não obstante a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à parte autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)